Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018795-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ANTÔNIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Henrique Machado Magalhães, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1035518- 30.2020.8.11.0041, por ele impetrado, em que visava ao seu afastamento do cargo público, sem prejuízo do subsídio, para o exercício de mandato classista, na Associação Brasileira de Criminalística – ABC – (id. 36308118, págs. 01/06 – autos de origem).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade do direito foi demonstrada, já que os 02 (dois) requisitos exigidos – ser eleito para desempenhar mandato classista e não estar em estágio probatório – foram preenchidos.
Sustenta que o indeferimento da licença para o desempenho do mandato classista viola o seu direito, porque se baseou na Constituição Estadual que é inferior àquela que concedeu o direito (Constituição da República Federativa do Brasil).
Aduz que a licença foi requerida, em vista de ter sido eleito para o cargo de Primeiro Vice-Presidente, na ABC, que possui mais de 1.000 (mil) filiados, não havendo falar, portanto, apenas na lista dos ocupantes do cargo de Perito Criminal da POLITEC-MT, por ser a associação, de representação nacional e estadual, de todos os peritos oficiais de natureza criminal.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida, imediatamente, a licença para o exercício do mandato classista na Associação Brasileira de Criminalística – ABC.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Henrique Machado Magalhães, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado na ação de base.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sobre a licença para o desempenho do mandato classista, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, no seu artigo 115, assim preceitua:
Art. 115 - É assegurado ao servidor público efetivo o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual.
Parágrafo único A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. (Negritei).
A Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 133, estabelece que o servidor eleito para a diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa da categoria profissional, será colocado em disponibilidade se for solicitado, não ultrapassar o limite de 03 (três) servidores, em entidade que tenha, no mínimo, 1.000 (mil) representados (inciso I) e não ultrapassar o limite de 01 (um) servidor, em entidade com menos de 1.000 (mil) e mais de 300 (trezentos) representados. Veja-se:
Art. 133 - Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:
I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;
II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.
Vê-se que o servidor que for eleito para mandato em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa da categoria profissional, somente conseguirá a licença remunerada, se for observado o limite de servidores que é definido de acordo com o número de representados da entidade.
Analisando os documentos que instruíram os autos de origem, verifico que o Estatuto da Associação Brasileira de Criminalística – ABC –, no seu artigo 4o, §1o, dispõe que à União, a cada Estado e ao Distrito Federal corresponderá apenas uma associação e um sindicato, representativo dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal (id. 36203595, pág. 28 – autos de origem).
No Estado de Mato Grosso, o sindicato filiado à ABC – SINDPECO – conta com 272 (duzentos e setenta e dois) servidores ativos e mais 14 (quatorze) inativos.
Com efeito, se o SINDPECO não tem, no mínimo, 300 (trezentos) servidores, parece-me que o Recorrente não tem direito à licença pretendida, porque a liberação se dá de acordo com o número de filiados (art. 133, da CE).
Enfatizo que a negativa da licença, para o desempenho de mandato classista na ABC, não afronta a garantia do servidor público à livre associação sindical.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Antônio Henrique Machado Magalhães, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.